Tribunal: STF
Processo: RE 1290391
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL. NECESSIDADE DE OPÇÃO PELO NOVO PLANO DE CARREIRA INSTITUÍDO PELA LEI 11.784/2008. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE (ART. 37, CAPUT , CF). ART. 28 COMBINADO COM O ART. 26, §3º, DA LEI 9.784/99. ATO RESTRITIVO DE DIREITO. CERTEZA DA CIÊNCIA DO INTERESSADO. MEIO DE DIVULGAÇÃO ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE ENSINO IMPROVIDAS. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR PROVIDA.
    1. Disciplinando em sede infraconstitucional o princípio da publicidade, consagrado no art. 37 da Lei Maior, o art. 28 da Lei 9.784/99, de observância obrigatória pelos Institutos Federais de Ensino, na condição de autarquia federal, dispõe dever ser objeto de intimação, a ser efetuada na forma do art. 26, §3º, do mesmo diploma, os atos do procedimento administrativo que imponham deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos ou atividades.
    2. A Lei 11.784/2008, que resultou da conversão da Medida Provisória 431, de 14.05.2008, estipulou prazo exíguo (até 15.08.2008) para a opção pela nova carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Esse prazo não foi observado pelo autor, o qual, posteriormente, teve rejeitada pela Administração a sua pretensão de realizar tal opção, quando da edição da Lei 12.269/2010, que estendeu para categoria de servidores do Ministério da Defesa e dos Ex-Territórios o direito a ingressar na nova carreira.
    3. Consoante os elementos fáticos probatórios acostados ao feito, a convocação dos servidores ocorreu por meio de nota de rodapé no contracheque do mês de julho de 2008, período em que inclusive ocorrem as férias regulares dos professores, sendo, assim, constatado que, no caso, não se observou a necessária publicidade acerca da necessidade de ser firmado o termo de opção.
    4. Remessa oficial e apelação do IF Sertão Pernambucano improvidas. Apelação adesiva do autor provida, para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$3.000 (três mil reais)” (págs. 50-51 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 37, caput, 102, I, l, e § 2°, da mesma Carta. 
    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região admitiu o recurso extraordinário somente quanto ao ponto em que se alega ofensa ao art. 37, caput, da Constituição (págs. 228-229 do documento eletrônico 3).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem, a partir da análise das provas dos autos e das Leis 9.784/1999 e 11.784/2008, concluiu que a Administração não observou a publicidade acerca da necessidade de ser firmado termo de opção pelos servidores sobre o ingresso em nova carreira, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão recorrido:
    “A Lei 11.784/2008 instituiu Plano de Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico para o qual, a teor do art. 108, § 2º, fazia-se necessária a opção do servidor até o dia 15.08.2008, caso contrário passaria este a integrar quadro em extinção submetido à Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987. 
    [...]
    Com a edição da Lei 12.269/2010, ao acrescer o art. 108-A à Lei 11.784/2008, estendeu-se aos servidores titulares de cargos da Carreira de Magistério subordinadas ou vinculadas ao Ministério da Defesa e dos Ex-Territórios, mencionados no art. 122, I e II desta última lei, o direito a serem enquadrados na Carreira de ensino Básico, Técnico e Tecnológico, como já havia sido assegurado aos cargos dos Quadros de Pessoal das Instituições Federais de Ensino, subordinadas ou vinculadas ao Ministério da Educação, sendo fixado desta feita prazo para opção até 31 de julho de 2010.
    Considerando que a Lei 11.784/2008, que resultou da conversão da Medida Provisória 431, de 14.05.2008, estipulou prazo exíguo (até 15.08.2008) para a opção pela nova carreira, e não tendo conhecimento da lei, deixou o apelado de formular a opção naquele prazo, sendo rejeitada pela Administração a sua pretensão de realizar tal opção, quando da edição da Lei 12.269/2010, que estendeu para categoria de servidores do Ministério da Defesa e dos Ex-Territórios o direito a ingressar na nova carreira.
    Não obstante o autor esteja vinculado ao Ministério da Educação, não se enquadrando na hipótese legal prevista na Lei 12.269/2010, não se pode olvidar que a postura da Administração, ao conduzir a aplicação da Lei 11.784/2008, malferiu princípios básicos que norteiam a Administração Pública, tais como a moralidade, publicidade e boa-fé.
    Isso porque, embora não se possa alegar o desconhecimento da lei, não é razoável esperar que os professores do aludido Instituto Federal de Ensino, sem que houvesse pela administração de pessoal a convocação para tanto, tenham tido conhecimento do prazo escasso fixado na Lei 11.784/2008 para que optarem pela nova carreira, a qual promoveria reflexos na vida profissional dos seus servidores, especialmente consectários financeiros.
    Disciplinando em sede infraconstitucional o princípio da publicidade, consagrado no art. 37 da Lei Maior, o art. 28 da Lei 9.784/99, de observância obrigatória pela parte apelante, na condição de autarquia federal, dispõe dever ser objeto de intimação, a ser efetuada na forma do art. 26, §3º, do mesmo diploma, os atos do procedimento administrativo que imponham deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos ou atividades.
    Possuía a apelante o endereço do apelado e, portanto, nenhum encargo excepcional efetuaria tal intimação por meio que assegurasse, sem sombra de dúvida, a ciência deste, como é a via postal.
    Consoante as provas colhidas em juízo, o que não foi sequer contestado pelo IF Sertão Pernambucano, a convocação dos servidores ocorreu por meio de nota de rodapé no contracheque do mês de julho de 2008, período em que inclusive ocorrem as férias regulares dos professores, sendo, assim, constatado nos autos que não se observou a necessária publicidade acerca da necessidade de ser firmado o termo de opção” (págs. 48-49 do documento eletrônico 3 – grifei).
    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, transcrevo a ementa do RE 603.512-AgR/CE, de relatoria da Ministra Rosa Weber:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. EXIGÊNCIA DE DIVULGAÇÃO ADEQUADA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONTROVÉRSIA VINCULADA À ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS MATERIAIS APRESENTADAS NO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.12.2007.
    Para divergir do Tribunal de origem, na hipótese em apreço, necessário seria o revolvimento do quadro fático delineado e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado em sede extraordinária, razão pela qual a análise de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo esbarraria no óbice da Súmula 279 desta Corte: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    Agravo regimental conhecido e não provido”.
    Com esse mesmo entendimento, destaco as seguintes decisões desta Corte: ARE 1.081.674/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 970.720/AM, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 759.789/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; e AI 816.551/BA, Rel. Min. Joaquim Barbosa.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator